Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705714-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR SANTOS TRAJANO AGRAVADO: LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, KAPALI COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ROUPAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARTUR SANTOS TRAJANO (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado contra LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS e KAPALI COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ROUPAS LTDA, processo n. 0701644-98.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário do devedor. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 171494803 dos autos de origem): “A penhora de percentual dos vencimentos percebidos pela parte executada afronta o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido, julgados dos Pretórios, "in verbis": "(...) 1. A jurisprudência desta Corte, com respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça, permite a penhora de percentual de valores existentes em conta corrente, hipótese que não se confunde com penhora direta de verba salarial. 2. Não é admissível, nos termos do art. 649, inc. IV do Código de Processo Civil, a penhora de vencimentos diretamente em folha de pagamento, ainda que a constrição incida apenas sobre percentual da verba. (...)". (TJDFT - Acórdão n.o 561.857, 20110020193338AGI, 3.a Turma Cível, julgado em 25/01/2012, DJ 02/02/2012 p. 115) "(...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça somente tem admitido a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente, nas hipótese de execução de alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...)". (STJ - REsp 805.454/SP, 5.a Turma, julgado em 04/12/2009, DJe 08/02/2010) Posto isso, e considerando que na fase de conhecimento foi concedida ao executado LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS a gratuidade de justiça, INDEFIRO a penhora de percentual dos vencimentos percebidos por esta parte. Promova a parte exequente o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno à suspensão ditada pelo artigo 921, III, do CPC.” Embargos de declaração restou rejeitado ao ID 182327725 da origem. Inconformado, o demandante recorre. Narra que, na origem, as diligências até o momento realizadas foram infrutíferas para o desiderato de receber o crédito almejado. Aduz que obteve informação que houve alteração da situação econômico-financeira do Agravado/demandado, fato que justificava o desarquivamento dos autos para o prosseguimento das medidas de constrição. Diz que, a considerar a informação de vínculo empregatício do devedor (LUIZ CARLOS), viável a penhora de 30% sobre seu salário, até a quitação do débito, o que, todavia, foi indeferido na origem. É contra esta decisão que recorre. Em síntese, defende a tese de que a jurisprudência admite a penhora sobre salário pleiteada, inclusive, cita precedentes neste sentido. Formula pedido de antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a penhora de 30% do salário do agravado. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 55815915. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação de tutela recursal. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. Sob outro prisma, não se verifica urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, e ausente ainda iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator